Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702768-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJE 0720282-15.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cobranças e protestos relacionados à Taxa e Execução de Obras – TEO dos exercícios de 2020 a 2025. O agravante sustenta, em síntese, que não é o proprietário nem possuidor do terreno vinculado à cobrança. Sustenta como probabilidade do direito que a certidão do 3o Registro de Imóveis do DF, é dotada de fé pública, e comprova de forma cabal que jamais houve propriedade, posse ou domínio útil em nome do agravante. Afirma que não há fato gerador válido, tampouco sujeito passivo legítimo, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 3o da Lei Complementar Distrital no 783/2008. Ressalta que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (juris tantum) e cede diante de prova documental contrária, conforme entendimento do STJ. Aduz como perigo de dano que cada protesto gera efeitos jurídicos e reputacionais próprios, sendo autônomos os danos decorrentes das Taxas e Execuções de Obras, sendo que a permanência de protestos indevidos impede o agravante de contratar crédito, participar de licitações e firmar contratos com a Administração. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade dos créditos de Taxa de Execução de Obras lançados em nome do agravante, com a determinação da sustação imediata dos protestos e inscrições correlatas, oficiando-se ao DF Legal, a Procuradoria-Geral do DF e aos Cartórios de Protesto para o cumprimento, e no mérito a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido, ID 77188566, pedido de gratuidade de justiça prejudicado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme estabelecem a Lei Complementar Distrital n. 783/2008 (art. 21) e o Decreto 30.036/2009 (art. 20), a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, a fim de verificar sua adequação à legislação vigente. No entanto, a configuração da inocorrência do fato gerador exige prova robusta de que o agravante não era o proprietário ou possuidor do terreno vinculado à cobrança, o que demanda maior dilação probatória. É importante salientar que a sustação dos protestos em nome do agravante, encontra-se vinculada as questões referentes à legalidade de cobrança da referida Taxa de Execuçao de Obra. No momento, prevalece a presunção de legitimidade do lançamento tributário, não havendo elementos suficientes para afastá-la de plano. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito